Tribunal: TJSP
Processo: 1003126-12.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – ART. 195, IV, LPI - INOCORRÊNCIA – Atividade da autora que consiste na produção de equipamentos de movimentação de cargas especiais, na linha de guindaste de diversas partes. Ré, por outro turno, que realiza transporte rodoviário de cargas em geral e serviços de locação de guindalto – Empresas que não exploram ou

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – ART. 195, IV, LPI - INOCORRÊNCIA – Atividade da autora que consiste na produção de equipamentos de movimentação de cargas especiais, na linha de guindaste de diversas partes. Ré, por outro turno, que realiza transporte rodoviário de cargas em geral e serviços de locação de guindalto – Empresas que não exploram ou oferecem serviços semelhantes, pois atuam em segmentos distintos - No caso, não se vislumbra a possibilidade de confusão ou prática de concorrência desleal – Além disso, a palavra "Munck" se popularizou, constituindo expressão de uso comum e genérica, sem qualquer distintividade ou singularidade a lhe conferir o alegado direito de exclusividade na adoção de tal terminologia - Degeneração da marca que impede sua proteção individual – Inexistência de concorrência desleal - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.